Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA. IMITAÇÃO DE MARCA DE RENOME. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MARCA. PROTEÇÃO JURÍDICA. QUEBRA DE CONFIANÇA. RESOLUÇÃO POR CULPA CONCORRENTE. MULTA CONTRATUAL. INAPLICÁVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. VALORAÇÃO CORRETA. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. STJ. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. DESCABIDOS. USO INDEVIDO DE MARCA COMERCIAL. DANOS MORAL. DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. DANO IN RE IPSA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CONTRATO. EFEITOS EX TUNC. COBRANÇA DEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROCESSO No 0720615-68.2018.8.07.0001: RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSO No 0715323-05.2018.8.07.0001: RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. PROCESSO No 0734922-27.2018.8.07.0001: RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ações judiciais conexas, nas quais se discutem direito de marca comercial, eventual utilização indevida de marca, imitação de marca e concorrência desleal, anulação ou rescisão de contrato de franquia, danos morais e lucros cessantes. Após a sentença, as partes recorreram.
2. PROCESSO No 0720615-68.2018.8.07.0001. Do recurso dos réus. Há cláusula de eleição de foro da cidade de Brasília/DF, sendo que os recorrentes não apresentaram qualquer causa para a declaração de nulidade da referida cláusula e não demonstraram prejuízo. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
3. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O Magistrado é o destinatário das provas e, diante disso, é o competente para o decidir se o julgamento da lide depende da produção de outras provas além daquelas constantes no processo, devendo indeferir as provas inúteis ou protelatórias. Assim, não há que se falar em nulidade pelo indeferimento de oitiva de testemunhal que não é necessária para o julgamento da causa, tampouco há prova diabólica quando a produção probatória é possível e franqueada às partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Mérito: A marca goza de proteção jurídica desde a data do depósito, pois embora o direito de uso exclusivo da marca seja relativo ao efetivo registro no INPI, o artigo 130, inciso III, da Lei 9.279/96, confere ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca.
6. Há nos autos prova de que a franqueada deixou de observar os deveres de qualidade e padronização exigidos contratualmente, ao passo que a franqueadora deixou de prestar o auxílio material e logístico à franqueada. Houve nítida quebra de confiança entre as partes. Sendo assim, o contrato se resolveu por culpa concorrente de ambas as partes.
7. A violação ao princípio da boa-fé, que rege os contratos celebrados pelas partes, ocasiona a quebra da confiança e do dever de lealdade dos contratantes. No caso, ambas as partes desrespeitaram os termos do contrato sob análise, tornando inaplicável a multa contratual entabulada.
8. Da análise dos autos, verifica-se que a marca que passou a ser usada pela ex-franqueada tinha sido registrada anteriormente por outra pessoa jurídica, sendo que somente há uma palavra na marca que é igual à marca da franqueadora. Não há violação na utilização de nova marca, com símbolos distintivos e utilização de palavra de uso comum, porém é dever da ex-franqueada, após terminar o contrato de franquia, desfigurar o estabelecimento de modo a não gerar dúvidas na clientela e a distinguir o novo empreendimento, fato esse que não foi feito pelas ex-franqueadas, que incorreram em concorrência desleal, bem como utilizaram indevidamente equipamentos eletrônicos com a marca da franqueadora, o que configura utilização indevida de marca comercial.
9. Determinada em tutela provisória a desfiguração do empreendimento das ex-franqueadas, foi determinada multa contratual compatível com a ofensa e limitada a valor razoável, sendo que deve ter como termo inicial de sua incidência a data da intimação pessoal dos obrigados. Precedentes TJDFT.
10. No caso dos autos, resumidamente, foram pedidos a descaracterização do estabelecimento, cessação do uso da marca, devolução dos manuais e documentos para instalação do empreendimento (procedentes), abstenção de exercício comercial, condenação em multa, condenação em danos morais e lucros cessantes (improcedentes), sendo que o autor sucumbiu aproximadamente em 50% dos pedidos, razão pela qual a divisão do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, conforme definido na sentença era medida que se impõe. Frisa-se que o valor dos honorários (14% sobre o valor da causa) também é consentâneo com a complexidade da causa e com o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
11. O STJ tem entendimento pacífico de que o mero descumprimento contratual não enseja a condenação em danos morais, razão pela qual a improcedência do pedido reconvencional de condenação da parte autora em danos morais está correta.
12. Do recurso do autor. Não são devidos lucros cessantes quando eventual utilização indevida da marca se deu após a data definida na sentença como a da resolução contratual, sendo que eventual utilização indevida da marca tem o condão de exsurgir a condenação dos violadores em danos morais decorrentes do ilícito e não a condenação conjunta de danos morais e de lucros cessantes, sob pena indevido bis in idem.
13. Restando comprovada a utilização indevida da marca, o STJ tem entendimento de que tal ilícito gera dano moral na modalidade in re ispsa, devendo o violador ser condenado em danos morais. Precedentes STJ. Reformada a sentença para julgar parcialmente procedente o recurso e condenar os réus/ex-franqueados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
14. PROCESSO No 0715323-05.2018.8.07.0001. Do recurso dos autores. Prejudicado.
15. Do recurso do réu. Prejudicado em relação à ação principal. Parcialmente prejudicado em relação ao pedido reconvencional. Na parte não prejudicada, tem-se que o mero exercício do direito de ação não pode ser entendido como litigância de má-fé quando não há prova robusta de alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Precedentes TJDFT.
16. PROCESSO No 0734922-27.2018.8.07.0001. Do recurso dos autores. Tem-se que é adequada a cobrança dos débitos não abrangidos por decisão judicial que suspendeu o contrato, sendo que a referida decisão tinha apenas efeitos ex tunc, impedindo a constituição de novas obrigações e não afastando a possibilidade de cobrar as dívidas apuradas em momento anterior, razão pela qual o pedido de condenação do réu em danos morais não é possível ante a regularidade das cobranças e da inscrição do nome dos autores no SERASA.
17. PROCESSO No 0720615-68.2018.8.07.0001: RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSO No 0715323-05.2018.8.07.0001: RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. PROCESSO No 0734922-27.2018.8.07.0001: RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença parcialmente reformada.